Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711495-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o AGRAVANTE: CLAUDIO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, constante no ID 38815998. No mesmo ato informe também sobre o cumprimento da Liminar, para as providências cabíveis e o prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator